Tribunal: TJSP
Processo: 1018235-33.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. O magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. O magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. Comprovada a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelo discente-Apelante em 30/09/2021. Contrato firmado mediante assinatura eletrônica do recorrente, com utilização de seu número de registro acadêmico ("RA") e senha de uso pessoal e intransferível. Contrato eletrônico apto a produzir efeitos, sobretudo ante a realidade de que, nos dias atuais, é cada vez mais frequente as partes firmarem relações jurídicas pela internet através de assinatura eletrônica. Ademais, há histórico escolar do Apelante que comprova a prestação de serviços pela instituição de ensino, além da troca de e-mails do discente com professor-orientador do curso de mestrado nos anos de 2022 e 2023, demonstrando que usufruiu dos serviços educacionais da instituição de ensino-Apelada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.